Tribunal: TJDFT
Processo: 0725097-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL), em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível, que indeferiu pedido de prorrogação da suspensão do procedimento de cumprimento de sentença requerido por INSTITUTO DO CORAÇÃO DE TAGUATINGA LTDA. Na origem, o procedimento foi suspenso pelo prazo de um ano, a partir de 18/10/2018, em acatamento à decisão da Assembleia Geral da Cooperativa, que deliberou por sua liquidação e na forma do art. 76, da Lei 5.764/71. Expirado o prazo de suspensão, a Assembleia deliberou por sua prorrogação por mais um ano, conforme permissivo do art. 76, parágrafo único, da Lei das Cooperativas. Findo o prazo da prorrogação, a Assembleia deliberou por nova prorrogação, porém o juízo indeferiu o pedido e determinou o prosseguimento do feito, haja vista que a prorrogação é admitida apenas uma vez. Nas razões recursais, a agravante sustentou a necessidade da suspensão do processo forçado e como forma de garantir a isonomia dos credores no processo de liquidação. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato sobrestamento do processo e, ao final, o provimento do recurso concedendo em definitivo a prorrogação pretendida. Dispensado o preparo, uma vez que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, na qual consta como parte credora INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA e como parte devedora UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS. Sobreveio decisão a ID 32958726 a suspender o curso da demanda, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data da publicação da AGE (18.10.2018), na qual os sócios deliberaram pela dissolução voluntária da sociedade. Decorrido o prazo de suspensão, as partes foram intimadas para darem andamento ao feito a ID 49058654. Devedora requereu a ID 49615236 a prorrogação da suspensão por mais um ano, conforme previsão do parágrafo único do art. 76 da Lei n. 5.764/71, consoante deliberado na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 19/09/2019, a fim de se assegurar condições à liquidante de dar cumprimento ao disposto no artigo 68 da citada Lei das Cooperativas, porquanto o período de suspensão anterior de um ano fora insuficiente para implementação de todas as medidas e providências necessárias ao encerramento do procedimento liquidatório da Cooperativa, tendo em vista que a Cooperativa possui diversos processos em vários Estados do Brasil, o que atrasou no levantamento de todo o passivo existente, bem como no levantamento dos créditos da Cooperativa. Parte credora se manifestou a ID 52934005 a sustentar que o prazo de prorrogação previsto no parágrafo único do art. 76 da Lei n. 5.764/71 é referente apenas à liquidação compulsória, não sendo cabível à liquidação espontânea/voluntária/extrajudicial, modalidade submetida pela devedora. Desse modo, requer a penhora eletrônica em contas bancárias da devedora até o pagamento do débito de R$ 545.970,51 (27/12/2019). Sobreveio decisão ao ID no 54153549 a suspender o feito pelo prazo de mais 01 (um) ano a contar da data final da suspensão deferida ao ID no 32958726. Devedora requer ao ID no 82975608 a suspensão do feito por mais um ano, conforme art. 76 da Lei n. 5.764/71, consoante deliberado na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 28.09.2020, bem como a concessão da gratuidade de justiça. Manifestações da parte credora ao ID no 92846180 e 97240808. Decido. O art. 76 da Lei n. 5.764/71 e seu parágrafo único dispõem o seguinte: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” Desse modo, observa-se que a prorrogação por mais um ano prevista no parágrafo único somente poderá ocorrer uma vez. Tendo em vista que já houve a prorrogação da suspensão do feito pelo prazo máximo previsto no art. 76 da Lei n. 5.764/71, indefiro o requerimento de nova prorrogação de suspensão do feito realizado pela devedora. A corroborar tal entendimento, é o seguinte precedente desta Corte: (...) Portanto, é caso de prosseguimento do feito. Diante dos documentos colacionados aos autos, defiro a gratuidade de justiça à devedora com efeitos futuros. Anote-se. Intime-se a parte credora para acostar aos autos nova planilha atualizada do débito, bem como indicar bens passíveis de penhora em nome da devedora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito e arquivamento, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O pedido de prorrogação da suspensão do processo é fundamentado no art. 76 e parágrafo único, da Lei 5.746/71, do seguinte teor: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” (grifei) Conforme expressamente assinalado no diploma legal, a prorrogação é admitida apenas uma vez e por mais 01 (um) ano, prazo esse já deferido e esgotado. O pedido de nova prorrogação por ato unilateral da devedora e para atender questões de seu próprio interesse, deve ser analisado a cum grano salis, uma vez que a execução se processa no interesse do credor. Superado o prazo legal, haveria a possibilidade de nova suspensão, mas agora por ato consensual entre as partes, mas essa não é a realidade dos autos, uma vez que o credor se opôs ao requerimento. A liquidação extrajudicial, por usa própria natureza, se processa fora a esfera judicial ou de qualquer supervisão estatal, de sorte que o deferimento de sucessivas prorrogações dos prazos suspensivos poderia retardar, dificultar ou, até mesmo impedir a satisfação do crédito em execução. Por mais esse motivo, é que o pedido ou as deliberações suspensivas necessitam amparo em fatos relevantes e justificativas pormenorizadas. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em situação semelhante, quando concluiu pela impossibilidade de nova prorrogação ao arrepio da lei: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SOCIEDADE COOPERATIVA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM ANDAMENTO. PRAZO DE UM ANO DO ART. 76 DA LEI 5.764/1971. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESCABIMENTO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA REGRA EM COMENTO. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA COM O 'STAY PERIOD' DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971. 2. Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. 3. Inviabilidade de aplicação ao caso das razões de decidir dos precedentes relativos à prorrogação do 'stay period' da recuperação judicial de empresas, pois a recuperação judicial de empresas, por se submeter à supervisão judicial, não guarda semelhança com a liquidação extrajudicial da cooperativa. 4. Caráter excepcional da regra do art. 76 da Lei 5.764/1971 por atribuir a uma deliberação privada o condão de suspender a prestação da atividade jurisdicional. Doutrina sobre o tema. 5. Inviabilidade de interpretação analógica ou extensiva da regra legal 'sub examine', em respeito ao princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF). 6. Caso concreto em que a liquidação extrajudicial foi aprovada em 2011, estando há muito superado o prazo legal de suspensão das ações judiciais. 7. Reforma do acórdão recorrido para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020)” As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator